Tribunal: TJDFT
Processo: 0712870-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. FORNECIMENTO DE ÓCULOS. MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial para determinar ao réu que providencie, de imediato, o fornecimento dos óculos com lentes corretivas ao autor, conforme prescrição médica.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões no ID 49091810. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 49601568).
3. O autor, em suas razões recursais, informou está em situação de rua e vulnerabilidade social, com diagnóstico de transtorno de refração e da acomodação (CID 10 – H52), há 6 (seis) anos. Alegou que necessita, com urgência, os óculos com lentes corretivas, conforme prescrição médica, sob riscos de piora no quadro clínico, sofrimento da parte autora e risco de sequelas. Afirmou que, ao contrário do disposto na sentença, solicitou administrativamente o fornecimento dos óculos que atendam suas necessidades. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, o serviço médico de que precisa, conforme prescrição médica.
4. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
5. Não constou informação ou indicação, no relatório médico acostado aos autos (ID 49091589) de existir risco à vida ou mesmo que se trata de emergência médica ou que o não fornecimento imediato dos óculos vá acarretar danos irreparáveis à saúde do recorrente. No caso em exame, embora tenha comprovante de requerimento administrativo dos óculos com lentes multifocais (ID 49091595 - Pág. 2), não há notícia de que o autor encontra-se cadastrado na lista de espera regular do Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais e, em caso afirmativo, em qual posição está na fila de atendimento de pedidos de igual natureza.
6. A determinação do fornecimento imediato dos óculos com lentes multifocais, sem que o autor esteja devidamente incluído na lista de espera, desconsidera a necessidade de classificação dos pacientes de acordo com a urgência do caso concreto, critério este que deve ser definido pelos médicos que atuam no sistema público de saúde, de acordo com os critérios definidos no sistema de regulação.
7. Entretanto, conforme relatório médico de 49091590 - Pág. 3 e 4, datado de 28/02/2023, o médico que acompanha o paciente atestou que ele necessita do tratamento indicado, pois na ausência do uso das lentes corretivas provoca ou acentua: sofrimento psíquico (por se tratar de paciente de T. mental, alta vulnerabilidade e engraxate); sofrimento físico (cefaléia e náuseas) e incapacidade laboral (a ausência de correção ocasiona a dificuldade de engraxar e obter melhores resultados).
8. Não é possível determinar o fornecimento imediato dos óculos ao autor, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, porém é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer ao recorrente o serviço médico de que necessita.
9. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para antecipar os efeitos da tutela e reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a, no prazo de 15 (quinze) dias, cadastrar o nome do autor na lista de espera regular do Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, observando a data do requerimento administrativo, qual seja, 24 de março de 2023 (ID 49091595 - Pág. 2), para aguardar na fila de atendimento de pedidos de igual natureza (fornecimento dos óculos, conforme prescrição médica de ID 49091590).
10. Sem custas, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.